Tribunal: TJSP
Processo: 2135789-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que acolheu a impugnação ofertada pela parte executada, determinando que a execução prossiga pelo valor dos danos morais, honorários sucumbenciais, custas e despesas processuais apontados na planilha de pág. 81, acrescidos 11 dias-multa no importe de R$ 11.000,00. Ainda, condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que acolheu a impugnação ofertada pela parte executada, determinando que a execução prossiga pelo valor dos danos morais, honorários sucumbenciais, custas e despesas processuais apontados na planilha de pág. 81, acrescidos 11 dias-multa no importe de R$ 11.000,00. Ainda, condenou o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% da diferença entre a planilha que apresentou e o valor da execução. Inconformismo do impugnado. Pretensão de reforma. Sem razão. Cálculo das astreintes. Controvérsia se o cálculo deveria considerar apenas os dias úteis ou dias corridos. Precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de se adotar os dias úteis. Insurgência quanto ao valor da carta de crédito. Indevida inovação em sede recursal, desde que essa questão sequer veio abordada no cumprimento de sentença, até porque a carta de crédito já está juntada no processo. Decisão mantida. Recurso não provido.